Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu, Banco Santander Brasil S.A, promova a imediata liberação do acesso do síndico, Sr. Adriano Barros Pacheco, do condomínio ora agravado e dos demais membros da administração já cadastrados junto ao banco, à conta bancária do condomínio ora recorrido. Em seu recurso, o Recorrente inicialmente postula seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples, na medida em que é o subsíndico eleito no dia 12/11/21. Pugna pela existência de conexão do feito com o processo n. 0716214-21.2021.8.07.0001, que tramita perante a 10a Vara Cível de Brasília, o qual tem por objeto a legalidade das eleições do condomínio. Diz que o Sr. Adriano de Barros Pacheco, atualmente, não tem legitimidade para atuar em nome do Agravado, Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, haja vista que a Ata de Eleição da atual diretoria é válida e não foi, pelos meios legais, objeto de análise e impugnação. Acrescenta que, no dia 12/11/21, foi realizada a eleição para síndico, tendo se sagrado vencedor o Sr. Arnoldo Lima da Silva Filho, de forma que o Sr. Adriano não tem legitimidade para administrar as contas do condomínio junto ao banco. Ao final, defendendo a existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a revogação da antecipação de tutela deferida no Juízo a quo, em razão da existência de conexão conforme argumenta nas razões do recurso. E, no mérito, pede o provimento do recurso no mesmo sentido pleiteado na liminar. Preparo regular. Igualmente, o Banco Santander Brasil S.A. ingressou com agravo de instrumento (PJE 0706496-66.2022.8.07.0000) recorrendo da mesma decisão. O Banco-Agravante assinala a ausência dos requisitos autorizadores da medida concedida no Juízo a quo, porquanto não se vislumbra ao menos a probabilidade do direito alegado pelo Agravado no feito originário. Isto porque foi apresentada ao Banco uma ata, realizada em maio de 2019, de assembleia para eleição dos representantes. Em 2021, houve o vencimento do prazo estabelecido em ata para assinatura de documentos, emissão de cheques e saques, pois cada eleição de síndico e membros da administração tem validade de 02 anos. Ocorrido o vencimento o sistema, segundo o Banco-Recorrente, não se prorroga automaticamente o acesso às movimentações bancárias, restando dependente de atualização, que deve ser efetuada presencialmente por quem for o atual administrador do condomínio e da conta corrente. Em dezembro de 2021, o Sr. Gustavo Henrique compareceu a agência e apresentou uma nova Ata de Assembleia realizada em 12/11/2021 com uma nova eleição do Condomínio e informou ao banco ora Recorrente que havia processo judicial com sentença judicial favorável no sentido de retirada do Sr. Adriano Barros Pacheco da administração do condomínio, devendo haver a realização de nova assembleia. Diante do impasse e da necessidade de complementação de documentos para esclarecimento dos fatos, o Banco ficou no aguardo que os atuais representantes da parte Agravada se apresentassem pessoalmente para apresentação da documentação atualizada e formalização de cadastro e assinatura, cumprindo apenas sua função de resguardar a movimentação bancária de seus clientes. O Banco-Recorrente alega, ainda, que o Sr. Adriano já está cadastrado para administrar a conta bancária em debate. Em relação à multa fixada, alega ser exacerbada a quantia fixada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final, defende a existência neste recurso dos requisitos autorizadores da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada ou que para que seja a multa extirpada ou arbitrado prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, diminuindo-se ainda o valor da multa arbitrada. Preparo regular, conforme ID Num. 33159063 e Num. 33159064. É a suma dos fatos. O ingresso do Sr. Gustavo Henrique Marinho como assistente simples já foi deferido no Juízo a quo, portanto prejudicado tal pedido. Em relação à suposta conexão do feito originário com o que tramita na 10a Vara Cível de Brasília (PJE n. 0716214-21.2021.8.07.0001), em que se discute sobre a validade da eleição, tenho por inexistir causa legal para o reconhecimento da modificação de competência pela conexão, porquanto não se trata da mesma causa de pedir ou pedido, já que em uma das ações tem-se o exame da eleição e em outra o acesso às contas do condomínio pelo síndico, que ainda se encontra no cargo, com a caracterização de eventual prática de ato ilícito pelo banco que impede o acesso pretendido. Passo a destacar os termos da decisão impugnada: Considerando as informações prestadas no ID 114800204, reputo desnecessária a intimação dos membros da administração eleitos, pois demonstrada satisfatoriamente a anulação daquele resultado. Os documentos apresentados nos autos demonstram que houve a anulação da eleição ocorrida no dia 12 de novembro de 2021 pela Comissão Diretora do Processo Eleitoral e que novas eleições foram marcadas. Em consequência, a administração eleita não tem poder de gestão e o síndico que cumpria mandato tampão teve prorrogadas suas funções até a eleição de novos membros, dada a impossibilidade de o condomínio ficar acéfalo, sem representante legal. O documento de ID 114552602 comprova o bloqueio do acesso à conta bancária pelo síndico e, embora não tenha sido demonstrada a efetiva notificação a respeito da anulação das eleições, deixo para apreciar a questão em sentença, quando da distribuição dos ônus processuais, se o caso. De tudo quanto apresentado, tenho por presente a probabilidade do direito e o risco de dano é inerente à situação, visto que o condomínio tem compromissos financeiros que podem ser demasiadamente prejudicados pelo bloqueio da conta. Em sendo assim, concedo a tutela de urgência pretendida para determinar que réu promova a imediata liberação do acesso do Síndico, Sr. Adriano Barros Pacheco, CPF no 070.446.098-05, e dos demais membros da administração já cadastrados junto ao banco, à conta bancária do condomínio Autor. Em caso de inércia, será aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se, com urgência, via oficial de justiça. Por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida. De fato, os documentos apresentados nos autos originários comprovam que houve a anulação da eleição ocorrida no dia 12 de novembro de 2021 pela Comissão Diretora do Processo Eleitoral e que novas eleições foram marcadas. Em razão disso, o síndico que cumpria mandato temporário teve prorrogadas suas funções até a eleição de novos membros, dada a impossibilidade de o condomínio ficar sem representante legal. Neste contexto, o síndico temporário, Sr. Adriano Barros Pacheco, deverá exercer as atribuições conferidas em convenção condominial durante o tempo necessário para a posse da nova administração, inclusive quanto à gestão de conta bancária. Impõe observar ainda que inexistem elementos a demonstrar que a chapa supostamente vencedora assumiu ou está impedida de assumir e o Sr. Adriano Barros Pacheco estaria usurpando a função de outra pessoa. Dentro desse contexto, deve ser mantida a determinação para que o síndico temporário tenha acesso às contas bancária. No que pertine à multa fixada por descumprimento, diante da finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, tenho como inócua a sua exclusão ou diminuição pedida pelo Banco-Recorrente. Isto porque a medida não se mostrou desproporcional, desarrazoada ou em desacordo com a sua destinação, já que no patamar inicialmente fixado deve surtir efeito para o cumprimento da obrigação imposta. Por fim, a prorrogação do prazo para cumprimento da medida é desnecessária levando em consideração que o próprio Banco alega que o Sr. Adriano já está cadastrado nos sistemas bancários para movimentar a conta pertencente ao condomínio. À vista do exposto, indefiro a liminar nos dois processos ora examinados. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator